Tribunal: TJDFT
Processo: 0739387-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REGIME DE DINAMIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LEI 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente público a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) aos vencimentos da parte autora, relativo ao período de 721 dias, entre os anos de 1986 a 1999, nos quais a requerente lecionou em turmas de alfabetização, majorando, destarte o percentual do referido adicional para 12% (doze por cento) sobre o vencimento básico, bem como a realizar o pagamento da importância de R$ 5.689,06 (cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e seis centavos), referente ao período de setembro de 2015 a setembro de 2020.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição sobre todas as parcelas reclamadas pela autora. No mérito, argumenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Defende que o pagamento da gratificação de alfabetização somente é devido enquanto durar o exercício das especiais funções que ensejam seu pagamento. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora o tenha sido feito no percentual de 10,8%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial afastada.
4. A controvérsia se limita a se saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos de 28/04/1986 a 16/06/1986; 30/07/1990 a 28/09/1990; 11/02/1998 a 23/12/1998 e 01/03/1999 a 23/12/1999, períodos que não foram incorporados quando da aposentação.
5. Consoante dispõe o art. 19 da Lei n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
6. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
7. No processo de aposentação (ID 23335546, páginas 11 e seguintes), consta declaração de que a parte autora lecionou nos períodos requeridos em regime de dinamização, CBA e no ensino fundamental.
8. Como se vê, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõem o processo de aposentação e a declaração de dinamização (ID 23335547). Logo, irretocável a sentença.
9. Considerando que não houve impugnação específica quanto ao valor da condenação, deve-se manter o valor fixado pelo juízo a quo.
10. Recurso da parte ré conhecido, prejudicial afastada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.